Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-14.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. ETILÔMETRO E PROVA TESTEMUNHAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATENUANTE DA SENILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 306 c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de multa e suspensão do direito de dirigir, em razão de conduzir veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação, após colidir com veículo estacionado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora apta a sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da senilidade com repercussão na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito previsto no art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto, bastando a condução de veículo sob influência de álcool em nível capaz de comprometer a capacidade psicomotora.
4. O teste do etilômetro, com resultado de 0,87 mg/l (zero vírgula oitenta e sete miligrama de álcool por litro de ar alveolar), constitui prova técnica idônea e suficiente para demonstrar a ingestão de álcool em nível elevado, não infirmada por elementos contrários.
5. A confissão parcial do acusado quanto ao consumo de bebida alcoólica corrobora o resultado do etilômetro e afasta alegações de erro ou falsidade da prova técnica.
6. A prova testemunhal, firme e convergente, descreve sinais inequívocos de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio e comportamento alterado, reforçando a conclusão acerca da alteração da capacidade psicomotora.
7. A comprovação da embriaguez pode ocorrer por múltiplos meios de prova, sendo prescindível a realização de exame clínico quando presentes prova técnica e testemunhal consistentes.
8. A alegação de que os sinais decorreriam da idade avançada ou de abalo emocional não se sustenta diante do conjunto probatório convergente e robusto.
9. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas, inexistindo dúvida razoável a justificar a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
10. O reconhecimento da atenuante da senilidade é cabível, mas não produz efeito na pena quando já fixada no mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
11. A dosimetria da pena, o regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direitos observam os critérios legais e mostram-se proporcionais e adequados.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.